Tribunal: STF
Processo: Inq 1957
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-12-19
Data de publicação: 2005-12-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PENAL. AÇÃO PENAL: CRIMES DO DL
201/67.
I. - O acórdão julgou improcedente a denúncia oferecida
contra André Zacharow pelo delito de dispensa irregular de licitação
   Lei 8.666/93, art. 89   e estendeu a decisão aos demais acusados
denunciados nas penas do mesmo delito, Lei 8.666/93, art. 89.
II. -
 Prossegue a ação penal relativamente a crimes definidos no DL
201/67 atribuídos a outros denunciados.
III. - Embargos de
declaração acolhidos.